Tribunal: CARF
Processo: 10730.904482/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.904482/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.310 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
AUTO LOTAÇÃO INGÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência do crédito informado, há que se homologar a
compensação declarada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução no 1801-
000.183 proferida em 04/12/2012 pela 1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento deste
CARF.
Por economia processual, reproduz-se o relatório constante da mencionada
resolução constante às fls. 240/243 do e-processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.904482/2009-24
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904482/2009-24

A empresa recorre do Acórdão no 12-37.614/11 exarado pela Terceira Turma de
Julgamento da DRJ no Rio de Janeiro/RJ I, fls. 117 a 126, que julgou improcedente o
direito creditório pleiteado pela contribuinte, bem como não homologou as pertinentes
compensações deste crédito com débitos tributários, formalizados nos Per/Dcomp
(pedidos de restituição e declaração de compensação) – fls. 46 a 50.
Aproveito trechos do relatório e voto do aresto vergastado para historiar os fatos:
“Trata-se do Despacho Decisório n° 831660985, de 20.04.2009 (fls.42), emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói-RJ, que, sob o fundamento de que
o darf-crédito fora integralmente utilizado na quitação de débitos do interessado, não
homologou a seguinte compensação declarada:
[tabela Per/Dcomp]
[...]
Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.3/4), o interessado alega que "houve de
fato um pagamento indevido e um equívoco no preenchimento da DCTF, confessando
indevidamente o débito".
Diz que "trata-se de um darf de IRPJ cujo código é 5993, referente ao período de
09/2001, no valor de R$ 32.145,60, se comparado a DCTF retificadora com a DIPJ,
veremos que de fato este débito NÃO é de fato devido".
Pede "a homologação total do crédito e a quitação do débito na Per/Dcomp acima
descrita, tendo em vista que o crédito é sem dúvida existente".
[...]
Voto
[...]
Trata-se de Declaração de Compensação-Dcomp, não homologada porque o DARF
indicado como crédito já havia sido integralmente utilizado para quitação de débito
confessado pelo interessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais-DCTF.
O citado débito é de estimativa mensal de IRPJ5993, apurada em 30.09.2001, no valor
de R$ 32.145,60.
O interessado diz que houve pagamento indevido e, equívoco no preenchimento da
DCTF. Diz, ainda, que, comparando-se DCTF retificadora e DIPJ, ver-se-á que o
débito não é devido.
Pois bem. Relativamente ao ano calendário de 2001, o interessado entregou, nas datas
abaixo, duas Declarações de Informações Econômico-Fiscais-DIPJs, e, com relação ao
primeiro trimestre, duas DCTFs:
[tabela de datas]
O débito, de acordo com o corpo do Despacho Decisório, ao qual o darf-crédito foi
alocado, foi confessado na DCTF entregue em 13.11.2001, e foi vinculado a
pagamento de igual valor (fls.68/70).
[...]
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904482/2009-24

Ora, o art.16 do sobredito Decreto n° 70.235, de 1972, determina que a Manifestação
de Inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado,
senão vejamos:
[...]
Por isso, cabe ao interessado, sob pena de preclusão, juntar à Manifestação de
Inconformidade os documentos de sua própria lavra, sob sua guarda e conservação,
com os quais pretende fazer prova de que, por ser titular de direito líquido e certo,
pôde declarar a compensação de que trata o art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).
Não obstante isso, apesar da sobredita determinação legal acerca do ônus da prova, o
interessado não junta aos autos a prova do direito creditório alegado, tampouco do
erro que diz ter ocorrido, uma vez que, à Manifestação de Inconformidade só foram
juntadas cópias de DIPJ, DCTF e Dcomp.
A alegação de que a simples comparação entre DCTF e DIPJ comprovaria o erro não
tem procedência e não pode ser oposta à lei, que determina que a liquidez e a certeza
do crédito tributário alegado devem ser anteriores à transmissão da Dcomp.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a DCTF Retificadora que o interessado
junta aos autos, a título de "comprovação do alegado" (porque, nela, já não há mais o
debito a que o darf-crédito fora alocado fls. 71), só foi entregue a esta Secretaria em
26.05.2009 (quase 8 (oito) anos após o fato gerador do dito débito), isto é, após a
ciência do Despacho Decisório em tela, que se deu em 30.04.2009 (fls.54).
[...]
Assim, por força da legislação de regência, a DCTF Retificadora em tela, apresentada
após a ciência do Despacho Decisório em comento, não configura, por si só, em sede
desta Manifestação de Inconformidade, prova de direito creditório.
É verdade que, na DIPJ Retificadora, de 10.10.2006 (entregue quase cinco anos após a
ocorrência do fato gerador), o débito de estimativa de IRPJ de janeiro de 2002 não
confere com o débito confessado na DCTF original.
Todavia, a DIPJ tem apenas caráter informativo. E, sem lastro na escrituração
contábil fiscal e na documentação que a embasa, a DIPJ, por si só, também não
configura prova de direito líquido e certo.
No quadro abaixo, podem ser comparadas as informações da DIPJ Retificadora (ficha
11 cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, com base em balancete
mensal), com as confessadas em DCTF Original, relativamente ao primeiro trimestre
de 2002:
[tabelas]
Observe-se que o fato de o interessado não ter retificado, simultaneamente, DIPJ e
DCTF, como determina a legislação, resultou em inúmeras divergências, que só se crê
não se tenham comunicado ao débito declarado na Dcomp em tela porque este é
referente a outro ano calendário.
Tem-se, então, que as alegações do interessado, em sede deste processo administrativo
fiscal, não podem produzir efeitos porque desacompanhadas das provas (escriturais e
documentais) do direito alegado.”
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904482/2009-24

A empresa interpôs tempestivamente (AR – 01/09/11, fls. 114; Recurso – 30/09/11, fls.
131) o Recurso às fls. 131 a 136 reiterando os termos da defesa exordial, em síntese:
a) o DARF em anexo, no valor de R$ 32.145,60, comprova o recolhimento da
estimativa de IRPJ;
b) as provas escriturais e documentais exigidas pelo acórdão recorrido para fundamentar
o pedido da recorrente consistem na cópia do balancete de suspensão relativo a
setembro de 2001 e cópia do Lalur; estes documentos estão sendo juntados ao recurso e
não foram solicitados anteriormente;
c) como pode se averiguar, pelo balancete e Lalur, a empresa apurou o valor acima no
mês em questão; portanto o valor em tela foi pago equivocadamente;
d) em relação à assertiva da turma julgadora de que duas Dcomp teriam sido
transmitidas para solicitar o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2001 e
que, por esta razão, já teria solicitado o valor objeto da presente Dcomp, não é verdade;
o próprio relator do voto condutor assevera que uma Dcomp foi cancelada e a outra
retificada; o valor ora pleiteado neste processo não foi objeto de outra demanda;
ressalte-se que a retificação e cancelamento ocorreram antes do despacho decisório ser
emitido;
e) a recorrente demonstra em quadro que a estimativa de setembro não foi computada
no saldo negativo apurado em 2001, que considerou apenas as estimativas de março e
junho de 2001, perfazendo o total apontado no acórdão – R$ (46.091,88); a cópia da
DIPJ juntada aos autos confirma estes dados.
Por meio da Resolução no 1801-000.183 determinou-se o seguinte (fls. 245 do e-
processo):
Voto na conversão do julgamento na realização de diligência para que a autoridade
fiscal verifique:
a) o valor da base de cálculo da estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2002 junto à
contabilidade completa da recorrente escriturada à época dos fatos, explicitando os
cálculos em Relatório Fiscal e juntando, em cópia, os registros contábeis pertinentes, a
fim de reratificar os cálculos da recorrente;
b) os valores efetivamente recolhidos de estimativas no ano de 2002 e a apuração do
saldo negativo de IRPJ na DIPJ/03, destacando se a estimativa objeto deste litígio
compôs o referido saldo e se foi objeto de outra Dcomp já processada.
A diligência foi cumprida e formalizada na Informação Fiscal no 21/2019, cujo
inteiro teor segue abaixo (fls. 393/394 do e-processo):
O presente processo foi convertido em diligência pela Primeira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, com a seguinte solicitação:
“Verificar:
a) o valor da base de cálculo da estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2002 junto à
contabilidade completa da recorrente escriturada à época dos fatos, explicitando os
cálculos em Relatório Fiscal e juntando, em cópia, os registros contábeis pertinentes, a
fim de reratificar os cálculos da recorrente;
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904482/2009-24

b) os valores efetivamente recolhidos de estimativas no ano de 2002 e a apuração do
saldo negativo de IRPJ na DIPJ/03, destacando se a estimativa objeto deste litígio
compôs o referido saldo e se foi objeto de outra Dcomp já processada.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência proposta para,
desejando, manifestar-se em prazo regulamentar.”
Na verdade esta solicitação consta do processo no 10730.904487/2009-75, todavia me
pareceu uma troca já que o presente processo refere-se aos períodos acima
especificados, tendo sido feita solicitação no presente processo de períodos referentes ao
processo no 10730.904487/2009-75.
Com referência à primeira solicitação, a empresa não apresentou um demonstrativo de
cálculo das “Estimativas do IRPJ recolhidas”. No entanto, os lançamentos contábeis das
mesmas nos livros auxiliares Balancetes e Razão (folhas 250 a 257 e 258 a 266) são
iguais aos valores efetivamente recolhidos conforme relatórios dos pagamentos das
folhas 267 a 268, que são abaixo apresentados.

Também verifica-se no Livro de Balancetes que a empresa apresentou prejuízo em
diversos meses, inclusive no mês de setembro/2001, período de referência desse
processo (folhas 269 a 280).
O Saldo Negativo está apurado na DIPJ (folhas 281 a 305) e demonstrado nas cópias do
LALUR (folhas. 306 a 317), onde verifica-se que o valor da desse processo recolhido
como estimativa não compôs o saldo negativo.
Acrescente-se, também, que, conforme tabela abaixo com as informações das Dcomps
de Estimativas ou Saldo Negativo ( folhas 318 a 392), o valor desse processo não foi
incluído em outra DComps.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904482/2009-24

Esclarece-se
que
as
Dcomps
no
36695.04281.101006.1.3.04-3805
e
10107.57772.101006.1.3.04-5659, referem-se a saldos de diversos lançamentos de
pagamentos de Estimativas e não foram homologados.
Este é o relatório solicitado.
Perceba que a própria Unidade responsável pela realização da diligência
identificou um erro no texto da resolução, tendo em vista que foram trocados os dados do
presente processos com as informações constantes no processo no 10730.904487/2009-75, cuja
discussão envolve questão semelhante com relação ao mesmo contribuinte. Por essa razão, tendo
em vista a identificação do erro, não foi gerado qualquer prejuízo ao processo.
O contribuinte foi intimado do resultado da diligência (fls. 396 do e-processo),
mas não apresentou qualquer manifestação nos autos.
O processo finalmente retorna para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como anteriormente adiantado pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu
a utilização de crédito no valor de R$ 32.145,60, decorrente de um suposto pagamento a maior
de estimativa de IRPJ referente ao mês 09/2001, recolhido por meio de DARF em 31/10/2001.
Em 10/10/2006 foi retificada a DIPJ (fls. 26 do e-processo) na qual passou a
constar na ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa um saldo de prejuízo ,
apurada a partir de uma base de cálculo negativa de R$ 316.310,85.
Já em 20/04/2009 foi emitido o despacho decisório o qual não homologou a
compensação com a justificativa de que o crédito já se encontrava totalmente alocado no
pagamento de um débito.
O contribuinte foi intimado em 30/04/2009 (fls. 58 do e-processo) e em
26/05/2009 retificou a sua DCTF (fls. 16 do e-processo) na qual passou a constar um débito de
IRPJ no valor de R$ 0,00.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904482/2009-24

Consta do resultado da diligência que (fls. 393 do e-processo) a empresa não
apresentou um demonstrativo de cálculo das “Estimativas do IRPJ recolhidas”. No entanto, os
lançamentos contábeis das mesmas nos livros auxiliares Balancetes e Razão (folhas 250 a 257 e
258 a 266) são iguais aos valores efetivamente recolhidos conforme relatórios dos pagamentos
das folhas 267 a 268 [...].
Ainda segundo o mencionado resultado (fls. 394 do e-processo), verifica-se no
Livro de Balancetes que a empresa apresentou prejuízo em diversos meses, inclusive no mês de
setembro/2001, período de referência desse processo (folhas 269 a 280).
Com efeito, analisando-se o razão analítico é possível constatar que a empresa
realmente contabilizou o lançamento a débito no valor de R$ 32.145,60. A contabilidade,
portanto, confirma essa saída. O contribuinte, contudo, não se manifestou sobre o resultado da
diligência para informar se esse lançamento foi corrigido.
Acontece que, verificando-se o livro balancete (fls. 277 do e-processo), no mês
09/2001, é possível identificar a apuração de um prejuízo líquido no valor de R$ 342.374,24.
Esse mesmo valor consta do LALUR do contribuinte (fls. 314 do e-processo), o qual, após ser
adicionado um valor de R$ 26.063,37 referente a despesas indedutíveis, acabou gerando o lucro
real do período no montante de R$ 316.310,87 de prejuízo fiscal, conforme informado em DIPJ.
E como a diligência também constata que o referido crédito de pagamento a maior
não foi utilizado em qualquer outra DCOMP, é possível superar eventuais equívocos de
informações constantes em Balancetes e Razão de modo a considerar o valor informado no
LALUR e reconhecer assim o crédito tributário pretendido.
Por todo o exposto, voto para reconhecer o crédito tributário informado nos
presentes autos, homologando-se a presente compensação nos limites do direito creditório
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904482/2009-24

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital